Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-25.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017832-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ERNESTO OLIVEIRA BORBA - CPF: 318.509.019-53 (APELADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), L. D. M. X. B. (APELADO), ERNESTO OLIVEIRA BORBA - CPF: 318.509.019-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VOO DOMÉSTICO – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – PROVA DA INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA COM PRAZO DE 02 (DOIS) MESES – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ALIMENTAÇÃO) – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DO ALEGADO PELO AUTOR –
CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL PELO PASSAGEIRO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e deve prestar assistência material em caso de atraso e cancelamento de voo. No caso, a Companhia aérea Recorrente informou a alteração do voo inicialmente contratado 02 (dois) meses antes da partida e há provas de que o representante do Apelado concordou com o horário após a alteração.

2- Embora a relação seja de consumo, com aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa facilitação não o exime de produzir um mínimo, um início de prova de suas alegações. Na hipótese, a Ação foi ajuizada ao argumento de que a Apelante não forneceu assistência material (alimentação) durante o tempo em que o Recorrido permaneceu aguardando o embarque para chegar ao destino programado; contudo, o Autor/Recorrido não trouxe nem indícios dessa falha na prestação de serviço, ao contrário, trouxe documento que comprova a disponibilização de hospedagem e alimentação (café da manhã) e recibo de compra de 02 (dois) copos de suco de laranja; se não bastasse, a Apelante trouxe indício de prova de que forneceu
voucher
de alimentação.

3-
No âmbito do STJ já está pacificado que o atraso/cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, posto que não é presumido em decorrência da mera demora na chegada ao destino, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida.
In casu
, na petição inicial não há sequer tese, muito menos comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de uma consulta médica etc. A criança Recorrida estava acompanhada do seu pai, tinha 09 (nove) anos na época dos fatos e não há nada que demonstre que tenha sido submetido a humilhações e angústias, ou que ficou sem assistência material.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em virtude da sentença
proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
L.D.M.X.B.
, representado por seu genitor
Ernesto Oliveira Borba
.

O pedido foi julgado procedente e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob a tese de que o Apelado teve seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e foi devidamente informado com antecedência sobre os novos horários de voos, de modo que poderia rejeitá-los e ter os valores reembolsados; no entanto, o aceitou a reacomodação (art. 21, Resolução 400/2016, ANAC). Ou seja, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito que possa gerar a indenização pleiteada, pois cumpriu o que determina a Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC (art. 2.º).

Argumenta que não há provas de que o ajuste de malha aérea tenha redundado em algum dano efetivo o Apelado e sustenta que prestou a assistência determinada pela Agência Reguladora, no artigo 27, da Resolução 400/2016.

Alega que no STJ é firme o entendimento de que o cancelamento de voo doméstico, por si só, não acarreta dano moral indenizável, pois é necessária a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial.

Assim, requer seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente pugna pela redução da verba indenizatória porque, no seu entender, a quantia fixada pela Julgadora
a quo
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 133015235.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 138638653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre pedido de indenização por dano moral em virtude de cancelamento de voo doméstico e chegada ao destino com 20 h (vinte horas) de atraso.

O Autor/Recorrido afirmou que seu pai adquiriu, para ambos, passagens aéreas da Companhia Recorrente com partida de Cuiabá-MT e destino Vitória-ES.

Alegou que a decolagem estava marcada para as 13 h 55 min, de 12/12/2019, que deveriam desembarcar em Campinas-SP às 16 h 55 min e, no mesmo dia, às 18 h 15 min, embarcariam no voo para Vitória-ES, de modo que chegariam ao destino final às 19 h e 45 min, também de 12/12/2019. Contudo, por motivos desconhecidos, o voo foi cancelado e emitido novo bilhete com horário diverso.

Argumentou que o embarque em Cuiabá-MT foi remarcado para as 15 h 10 min, de 12/12/2019, com previsão de conexão em Guarulhos-SP; entretanto, durante o voo foram informados que a conexão seria em Belo Horizonte-MG.

Sustentou que
“ao chegar ao aeroporto de Confins, o requerente se viu desesperado por explicações, ante ao tremendo desrespeito praticado pela reclamada”
e que, depois de algumas horas,
“foi informado que houve perda de sua conexão em razão do atraso no primeiro voo e que somente poderia embarcar ao seu destino do dia seguinte.”

Aduziu que embora a empresa Recorrente tenha disponibilizado acomodação em hotel, não forneceu alimentação para ele (Autor/Recorrido) e seu pai, de modo que
“se viu obrigado a arcar com despesas de alimentação durante todo esse período”
.

Argumentou que chegaram ao destino com 20 h (vinte horas) de atraso e, diante dos fatos apresentados, não restou alternativa, se não a de propor a demanda para ser indenizado dos danos sofridos.

Sustentou que a situação gerou grande estresse e consequências, não só em decorrência dos fatos ocorridos, mas também da inércia para resolver os problemas de maneira eficaz, tendo em vista que ficou sem qualquer amparo.

Pediu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido foi julgado procedente e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob a tese de que o Apelado teve seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e foi devidamente informado com antecedência sobre os novos horários de voos, de modo que poderia rejeitá-los e ter os valores reembolsados; no entanto, o aceitou a reacomodação (art. 21, Resolução 400/2016, ANAC). Ou seja, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito que possa gerar a indenização pleiteada, pois cumpriu o que determina a Resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC (art. 2.º).

Argumenta que não há provas de que o ajuste de malha aérea tenha redundado em algum dano efetivo o Apelado e sustenta que prestou a assistência determinada pela Agencia Reguladora, no artigo 27, da Resolução 400/2016.

Alega que no STJ é firme o entendimento de que o cancelamento de voo doméstico, por si só, não acarreta dano moral indenizável, pois é necessária a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial.

Assim, requer seja afastado o dever de indenizar.

Pois bem. Da análise dos documentos
carreados para os autos com a petição inicial
, constatei que a alteração do voo inicialmente contratado (saída de Cuiabá às 13 h 55 min, de 12/12/2019) foi
alterado com antecedência de 02 (dois) meses e esse fato foi devidamente informado ao genitor do Recorrido
, pois conforme se extrai da Pág. 1, do Id. 133016733, em
29/10/2019
, foi enviado
e-mail
de confirmação das passagens de para as 15 h 10 min, de 12/12/2019, com previsão de conexão em Guarulhos-SP.

A Carta de Acomodação encaminhada pela empresa Apelante e
também carreada para os autos com a exordial
, deixa evidente que a Companhia aérea forneceu acomodação e alimentação, exceto despesas com o frigobar, lavanderia e bebidas alcoólicas. Confira-se (sem grifos no original):

13 de Dezembro de 2019

Ao: HOTEL IBS STYLES CONFINS

Ref. Acomodação de clientes

Motivo: Perda CNX – (Outros)

Solicito acomodação para 2 cliente(es) no período de 12/12/2019 à 13/12/2019, apartamento categoria standard.
Informo que serão faturadas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, as despesas com hospedagens, ligação telefônica de 03 (três) minutos e refeição café da manhã no valor de R$ 0,01 (um centavo). Demais despesas (frigobar, lavanderia, bebidas alcoólicas, entre outras) serão por conta dos hóspedes

e pagas no check-ut.

As notas referentes às hospedagens e alimentação deverão ser emitidas separadamente, ou seja, em nota de serviço para hospedagem e nota de produto para alimentação. Não aceitaremos alimentações faturadas nas notas de serviços.

Assim, não há falar que a empresa Apelante não forneceu alimentação. Se não bastasse, o recibo juntado pelo Recorrido para comprovar o descumprimento do dever de prestar assistência material (alimentação) não comprova o alegado, pois do documento ressai a compra de 02 (dois) sucos de laranja, adquiridos em 12/12/2019, às 20 h 41 min e 46 seg. Nada mais.

Esses documentos, insisto: juntados pelo Autor/Apelado, aliados aos
prints
da tela de computador do sistema interno da Companhia Recorrente, que demonstram a emissão de
voucher
de alimentação para o Apelado e seu pai, além do de acomodação, afasta o argumento do Recorrido de que a Apelante não forneceu alimentação para ele (Autor/Recorrido) e seu pai, de modo que
“se viu obrigado a arcar com despesas de alimentação durante todo esse período”
.

Com efeito,
embora o
print
da tela de computador juntado pela Recorrente não sirva de prova inconteste de que prestou a assistência material (alimentação), o Apelado não trouxe sequer indício de prova da sua alegação.

Melhor explicando, embora a relação seja de consumo, com aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, essa facilitação não o exime de produzir, no mínimo, um início de prova de suas alegações.

Sabe-se que a inversão do ônus da prova não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja, ainda que o Julgador tenha invertido o ônus da prova, o Autor/Apelado deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu, pois trouxe para os autos apenas recibo da aquisição de 02 (dois) copos de 500 ml de suco de laranja.

Nessa esteira, tenho que deve ser afastado o dever de indenizar, pois a Recorrente, de fato, seguiu a Resolução 400/2016, da Agência regulamentadora.

Com efeito, no que tange à alteração da data de partida do voo de Cuiabá, a empresa Apelante seguiu o que determina o artigo 12, segundo o qual
“as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”
. A Recorrente, conforme já exposto, informou a alteração com 02 (dois) meses de antecedência.

O § 1.º, do citado dispositivo determina que
“o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro”
. O
e-mail
enviado pela empresa Apelante comprova que o representante da criança Recorrida aceitou a reacomodação e confirmou a viagem depois da alteração programada.

De igual modo, a Recorrente cumpriu o que determina o artigo 26, da Resolução da ANAC, segundo o qual a Companhia deve prestar assistência material em caso de atraso e cancelamento do voo, além do artigo 27, da mesma norma, pois forneceu hospedagem em virtude da necessidade da pernoite e alimentação.

Ademais, no âmbito do STJ já está pacificado que o atraso/cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral indenizável, posto que não é presumido em decorrência da mera demora na chegada ao destino, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida.

Para ilustrar, oportuna a transcrição de aresto publicado em
26/08/2022
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida."
(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 4.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022). (sem grifos no original)

In casu
, na petição inicial não há sequer tese, muito menos comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de uma consulta médica etc.

A criança Recorrida estava acompanhada do seu pai, tinha 09 (nove) anos na época dos fatos e não há nada que demonstre que tenha sido submetida a humilhações e angústias, ou que ficou sem assistência material.

Com esses fundamentos,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença, julgo improcedente o pedido; de conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022